Tribunal: TJDFT
Processo: 0706508-49.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROPAGANDA DE ASSINATURA DE PRODUTO. ACESSO VITALÍCIO. ART. 30 DO CDC. VINCULAÇÃO AO QUE FOI OFERTADO. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA ESPECÍFICA LIMITADORA. CUMPRIMENTO DO QUE FOI ANUNCIADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedente o pedido inicial para condenar a empresa ré a proceder à devolução do valor de R$ 3.506,76 (três mil quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos).
2. Na origem, o autor, ora recorrido, narrou que comprou o pacote vitalício de serviços da requerida, para ter acesso a todos os produtos (cursos e relatórios), presentes e futuros. Observou que após a contratação, a empresa ré passou a cobrar por serviços específicos. Salientou que a empresa ré alegou que tais produtos não estariam incluídos no pacote de serviços vitalícios. Destacou que adquiriu tal pacote em 30/05/2017, pelo valor de R$ 17.172,00 (dezessete mil cento e setenta e dois reais), pagos à vista, não havendo qualquer ressalva ou restrição de produtos no contrato celebrado. Ressaltou que as novas publicações cobradas foram: a) leilões de alta lucratividade 6 (valor R$ 1.333,80 - um mil trezentos e trinta e três reais e oitenta centavos); b) assistente de arrematação (valor R$ 896,40 – oitocentos e noventa e seis reais e quarenta centavos); c) lucrando com automóveis (valor R$ 1.276,56 – um mil duzentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos), resultando em um total de R$ 3.506,76 (três mil quinhentos e seis reais e setenta e seis centavos) cobrados indevidamente.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 63598919). Não foram apresentadas contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para análise desta Turma Recursal consistem na análise dos produtos que foram contratados, de acordo com os termos acordados.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que o contrato firmado especifica que o acesso vitalício é restrito aos cursos da categoria essencial e premium, conforme informação ostensiva em seu site. Observou que os três cursos objeto desta demanda não estão inseridos no contrato de acesso vitalício, pois se enquadram na referida exceção. Afirmou que, conforme o pactuado, nunca esteve condicionada a disponibilizar os referidos produtos, já que o pacote abrange exclusivamente cursos produzidos pela recorrente, excluindo cursos de parcerias com terceiros e consultorias personalizadas. Salientou que não pode ser responsabilizada pela escolha do recorrido em adquirir assinaturas que não se enquadram nas categorias contratadas, não havendo o que se falar em qualquer ilicitude. Ressaltou que desde a aquisição das assinaturas extras, ora discutidas, o conteúdo vem sendo consumido pelo recorrido, sem quaisquer reclamações registradas. Ao final, requereu o conhecimento do recurso e o seu provimento para julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.
7. A propaganda apresentada pela recorrente (ID 63597858, p. 2) deixa claro que o acesso vitalício se dará nas publicações atuais e futuras, não havendo qualquer restrição quanto ao plano de assinatura. Há apenas a informação clara de que todas as publicações estarão à disposição pelo resto da vida, sejam elas atuais ou futuras. Conforme art. 6° , inciso III e IV do CDC, o consumidor tem direito à informação adequada, bem como na proteção contra a publicidade enganosa e abusiva. Destaque-se que não há no contrato entabulado qualquer cláusula que limite a utilização da assinatura nos casos de publicações de terceiros ou de consultorias personalizadas. Dessa forma, conforme bem delineado na r. sentença, o art. 30 do CDC garante que toda a informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos, obriga o fornecedor e integra o contrato. Assim, a recorrente deve cumprir com o divulgado, devendo restituir os valores pagos pelo autor, em relação aos produtos que deveriam estar incluídos na assinatura contratada. Sentença mantida.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Sem condenação em honorários, ante a ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.